Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE DE ENGENHARIA SOCIAL. PHISHING. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. BANCO. SÚMULA No 479 STJ. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS. FRAUDE. GOLPE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVADA.

1. Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que esse direito não é absoluto, ou seja, não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. Para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor (CDC, o art. 6o, VIII).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
6. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
7. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
8. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697.
9. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança do uso do seu aplicativo bancário, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o).
10. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica.
11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.